Tribunal: TJSP
Processo: 2130059-08.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento com excepcional efeito modificativo para negar provimento ao agravo de instrumento – Precedente do STJ adotado no aresto embargado que não se ajusta ao caso sob exame, em conta que se cuida de concurso de credores entre advogado e ex-cliente, em que aquele busca a satisfação do crédito derivado de honorários de sucumbência fixados na causa em que teve o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento com excepcional efeito modificativo para negar provimento ao agravo de instrumento – Precedente do STJ adotado no aresto embargado que não se ajusta ao caso sob exame, em conta que se cuida de concurso de credores entre advogado e ex-cliente, em que aquele busca a satisfação do crédito derivado de honorários de sucumbência fixados na causa em que teve o mandato revogado pela ex-cliente, não havendo de se cogitar da acessoriedade em relação ao crédito desta – Advogado que perseguiu a satisfação do seu crédito em incidente próprio de cumprimento de sentença – Crédito de honorários advocatícios de sucumbência que tem natureza alimentar e prefere o crédito da ex-cliente.